Tribunal: TJDFT
Processo: 0709687-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPOSIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO PELO INTERREGNO DE 6 (SEIS) MESES, ACORDADO PARA PAGAMENTO PARCELA DO DÉBITO EM EXECUÇÃO. TÉRMINO DO PRAZO SUSPENSIVO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. INEXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO SUSPENSIVO. POSTULAÇÃO ADVINDA DA CREDORA. INDEFERIMENTO. CONVENÇÃO DAS PARTES. DIREITO ASSEGURADO ÀS PARTES. DEFERIMENTO NÃO SUJEITO À DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL. SUSPENSÃO IMPERATIVA. FÓRMULA DE REALIZAÇÃO DO DÉBITO EM COMPASSO COM OS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE. SUSPENSÃO NÃO SUJEITA A PRAZO (CPC, ART. 922). AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante pragmaticamente estabelecido pelo legislador processual, é legítima e viável a suspensão do trânsito processual da execução, sem limitação temporal, em situação em que houvera convenção entre as partes destinada à liquidação parcelada do débito em execução, encerrando a suspensão direito subjetivo resguardado aos litigantes, não estando sua asseguração sujeita à discricionariedade judicial (CPC, art. 922).
2. A execução se faz de acordo com o interesse e sob a responsabilidade do credor (CPC, art. 797), devendo ser consumada pelo meio menos gravoso para o devedor, consoante o princípio incorporado pelo dispositivo nomeado, não ressoando razoável, lado outro, que se imponha ao credor o prosseguimento da execução que aviara à sua revelia quando evidenciada a possibilidade de consecução do desiderato executivo por meios diversos da execução forçada, em evidente desprestígio dos primados da cooperação e da privilegiação da solução consensual dos conflitos, igualmente previstos na regulamentação processual (arts. 3o e §§ e 6o).
3. Conquanto expirado o prazo originalmente convencionado entre as partes para realização do débito em execução, subsistindo novo ajustamento, com dilatação do interstício inicialmente estabelecido, para realização parcelada da obrigação por parte do executado, a suspensão do curso do executivo pelo novo prazo encerra direito resguardado aos litigantes, devendo ser concedido, pois não sujeito à discricionariedade judicial, e, em se tratando de executivo, a suspensão sequer está sujeita a limitação temporal (CPC, arts. 3o, §§, 6o, 797 e 922).
4. Agravo conhecido e provido. Unânime.